Tribunal: TJMT
Processo: 1002221-49.2021.8.11.0024
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002221-49.2021.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUGUENEY ALBERTO SILVA - CPF: 496.878.671-91 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1002221-49.2021.8.11.0024
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: HUGUENEY ALBERTO SILVA.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/09/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO – PRETENSÃO DE REVISÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA – PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM OS VALORES APRESENTADOS – PRECLUSÃO LÓGICA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Havendo manifestação expressa de concordância com os cálculos apresentados pela contadoria judicial rejeita-se o posterior pedido de revisão dos mesmos cálculos, em razão da ocorrência da preclusão lógica.

2.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que homologou os cálculos da contadoria judicial, extinguindo o cumprimento de sentença.

O requerente postula a reforma parcial da sentença, para que os cálculos realizados pela contadoria sejam refeitos, retirando dos mesmos a retenção do imposto de renda.

O recorrido, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de cumprimento de sentença de ação de cobrança de auxílio fardamento, na qual foi reconhecido o direito do reclamante ao recebimento de tal verba durante os anos de 2016, 2017,2018 e 2019.

Os autos foram remetidos à contadoria judicial e foram realizados os cálculos de apuração dos valores a serem pagos ao reclamante, os quais foram apresentados nos autos em 04/03/2023 (id. 231308658).

Em 05/03/2023 o recorrente manifestou expressa concordância com os cálculos apresentados (id. 231308660).

O recorrido, por sua vez, apresentou comprovantes de pagamento da RPV em 24/05/2023 (id. 231308667).

Somente em 22/06/2023 o recorrente apresentou petição questionando a incidência de imposto de renda no cálculo apresentado pela contadoria (id. 231308677).

Nesse cenário, o douto juízo a quo rejeitou o pedido de revisão dos cálculos em razão da concordância previamente manifestada 11/04/2024 (id. 231308690).

O recorrente insiste na tese de não incidência do imposto em razão da natureza indenizatória da verba. Todavia, a ocorrência da preclusão lógica impede a análise da tese apresentada.

Diz-se lógica a preclusão quando um ato não mais pode ser praticado, pelo fato de se ter praticado outro ato que, pela lei, é definido como incompatível com o já realizado. Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ICMS E TACIN - CONCORDÂNCIA PARCIAL DO FISCO EM RELAÇÃO APENAS AO ICMS - CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS, ESTES REDUZIDOS PELA MATADE - ART. 90, § 4º, DO CPC - MEDIDA DE RIGOR ANTE O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO À TACIN
- QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO DEVEDOR - PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - MANEJO DE NOVA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA
- SENTENÇA DE EXTINÇÃO CORRETA - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. (...) 4. Uma vez quitado o débito exequendo e pleiteada a extinção do feito executivo, incompatível se mostra, por preclusão lógica, o manejo de nova Exceção de Pré-Executividade. (...) (N.U 1001295-44.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

Assim, rejeita-se o pedido de revisão do cálculo em razão de sua incompatibilidade com a manifestação prévia da parte.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024